Tribunal: TJES
Processo: 5001589-79.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001589-79.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUERLAN ALVES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001589-79.2024.8.08.0008

RECORRENTE: JUERLAN ALVES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: Dr. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. ANDRÉ BIJOS DADALTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALHA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO UTILIZADO REPETIDAS VEZES. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Tese do autor

Trata-se, originariamente, de Ação Declaratória cumulada com Indenizatória movida por
JUERLAN ALVES DE OLIVEIRA
em face do
BANCO PAN S.A
alegando que verificou que os descontos em seu benefício previdenciário constam sob o título de “cartão de empréstimo sobre a RMC” sendo que não solicitou ou utilizou o cartão de crédito emitido pela requerida, desconhecendo completamente os termos da contratação em discussão, o que caracteriza vício de consentimento e violação aos princípios da transparência e da informação consumerista. Diante disso, pleiteia a declaração de inexistência e nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência dos transtornos sofridos.

Interpôs Recurso Inominado (ID. 13021252). Em suas razões,
requer a concessão da justiça gratuita e, no mérito, a reforma da sentença para reconhecer a abusividade do contrato, julgando procedentes o pedido de cancelamento/nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, com devolução dos valores descontados ilicitamente de forma dobrada, bem como condenação a indenização pelos danos morais suportados.

Tese da ré

Apresentou Contrarrazões (ID. 13021255), requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 13021251) dispôs que:
“Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTE
a pretensão autoral. Por oportuno,
declaro extinta a presente relação jurídica processual
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.”
.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Concedo ao autor o benefício da gratuidade de justiça, posto que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrente a fornecedora e o recorrido o consumidor. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados pelo consumidor.

De início, importa dizer que a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) pode caracterizar ilegalidade por parte da instituição bancária, na hipótese em que as provas demonstrarem ser inadequadas e/ou insuficientes as informações prestadas à respeito da modalidade contratada, o que, todavia, não acontece no presente caso.

O contrato (ID. 13021228) restou devidamente assinado pelo autor, e indica expressamente tratar-se de “termo de adesão - cartão de crédito consignado”, com autorização da autora para desconto mensal em seu benefício previdenciário para constituição de reserva de margem consignável (RMC) e desconto mensal correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão até a liquidação do saldo devedor.

Outrossim, ainda que a parte autora afirme que não tenha contratado cartão de crédito consignado junto ao banco, a prova constante nos autos, em especial as faturas juntadas à contestação, demonstram o contrário; isto porque o recorrido comprova a utilização do plástico por parte do autor para efetuar compras nos estabelecimentos “KI PASSO COM, MEGA LAR 12, POSTO FERRA I BSF, MP *FRANGUINHO, POSTO TURBO LTDA .MA NT 10,00 PANIFICADORA ECOPORANG, POSTO SCHUENG – BSFC, FRANGO+GOSTOSO, LANCHONETE BOM PRECO, JV F SUPERMERCADOS, PADARIA K&PAO, EBA MIX SUPERMERCADO, POSTO OURO VERDE” e diversos outros estabelecimentos comerciais, como se comprova a partir das faturas apresentadas pelo recorrido em sede de contestação (ID. 13021229 e ss).

Dessa forma, mesmo que o recorrente não tivesse a intenção inicial de contratar um cartão de crédito na forma consignada, este passou a utilizá-lo, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação, posto que sabia muito bem que estava utilizando o cartão na função de crédito e que deveria pagar as faturas em sua integralidade, sob pena de incidência dos encargos contratuais. Ora, é evidente que o autor se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em seu benefício, não havendo qualquer indício de que tenha sido induzida a erro na contratação do empréstimo ou de que a instituição bancária tenha agido dolosamente.

Diante do exposto, entendo que o Requerido trouxe aos autos prova dos fatos que desconstituem o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrando, repito, a regularidade de sua conduta na adequada prestação de informação a respeito da modalidade contratada.

Assim, não demonstrado o vício de consentimento na formalização do ajuste, o qual é claro quanto a real natureza da contratação, e estando suficientemente comprovada a dívida contraída e a regularidade das cobranças, não há justificativa para a declaração de nulidade do contrato.

Por conseguinte, verificada a inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, que agiu de acordo com os requisitos contratuais e legais, devida a manutenção de improcedência dos pedidos autorais.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)